Tribunal: TJMT
Processo: 0002765-77.2019.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002765-77.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WANDERSON VINICIUS DE JESUS - CPF: 403.866.028-16 (APELANTE), VIVIANE ATANAZIO - CPF: 023.100.881-37 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E

JUS AO REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO – PENA-BASE EXASPERADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – NECESSÁRIA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – PENA IMPOSTA EM PATAMAR ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO.

Inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal.

“
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor
” (STJ, HC nº 543.261/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002765-77.2019.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (Código 98824), que o condenou por roubo simples a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, “
caput
”, do CP - (ID 72822462/ ID 72822472).

O apelante sustenta que: 1) “
não se verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a exasperar a pena base como ocorrido
”; 2) faria jus ao regime inicial diverso do fechado, em razão das circunstâncias judiciais serem favoráveis.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas. Subsidiariamente, seja estabelecido regime inicial semiaberto (ID 72822499/ ID 72821001).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 72821012/ ID 72821014).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT DO CP). IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, TRATANDO-SE DE RÉU MULTIRREINCIDENTE, O QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 78343460)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"no dia 31 de agosto de 2019, por volta de 18h10min., no estabelecimento comercial ‘Mercearia Mais Barato’, situado na Rua Minas Gerais, n.º 534, bairro Jardim Popular, município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado WANDERSON VINICIUS DE JESUS, de cognome ‘BUGUINHO’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, mediante grave ameaça, coisa móvel alheia móvel, consistente na quantia de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), pertencente ao comércio em tela. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de WANDERSON VINICIUS DE JESUS, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal [...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 72807965/ ID 72812977)

O Juízo singular dosou a pena e estabeleceu o regime fechado nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

a) culpabilidade do réu – é tida como normal à espécie,

b) O réu é possuidor de maus antecedentes, sendo que tal situação incide simultaneamente em reincidência, razão pela qual deixo para valorar na segunda fase de aplicação da pena, com o intuito de evitar a ocorrência do bis in idem, em observância à Súmula 241 do STJ

c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – embora visassem o lucro fácil sem trabalho honesto, são inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime – devem ser tidas normais à espécie;

g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

h) as consequências do crime – devem ser tidas normais à espécie.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), vez que o réu ostenta mais 02 (duas) condenações criminais transitadas em julgado, pela prática de crimes patrimoniais [Ação Penal nº 171-98.2016.811.0039 – Cód: 66153, do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga e Ação Penal n. 11438-08.2012.811.0006 – Código 152444, do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres]; bem como da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP). Entretanto, DEIXO de compensá-las integralmente, dado que se trata de réu (multi)reincidente específico.

Assim, procedo com a compensação parcial entre ambas, agravando a pena em 1/6, restando a PENA INTERMEDIÁRIA estabelecida em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Diante disso, FIXO A PENA DEFINITIVA 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, e no ‘quantum’ da pena aplicada, deverá o condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime inicialmente FECHADO.”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 72822462/ ID 72822472)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Todavia, da simples leitura da sentença, verifica-se que o juiz da causa aferiu as circunstâncias judiciais, valorando-as favoravelmente, razão pela qual a reprimenda basilar deveria ser fixada no mínimo legal, à literalidade do art. 59 do CP.

Logo, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foram reconhecidas pelo Juízo singular.

O apelante, à época do cometimento do roubo em análise, possuía condenações definitivas por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, furto privilegiado, furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, porte de munição de uso permitido e posse de drogas para uso pessoal (SEEU – nº 0001713-90.2012.8.11.0039).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de réu multirreincidente, reconhece-se “
a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
” (HC nº 334.889/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 11.11.2015).

Assim sendo, mantém-se o predomínio da reincidência em 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor
.” (HC nº 543.261/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019)

Assim sendo, o apelante não possui direito ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021